Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715222-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BENITO TENORIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S. (Doc. Num. 29374496). Nada há a ser provido quanto ao petitório de ID Num. 29374496, tendo em vista que o recurso já foi julgado e o acórdão respectivo, até mesmo, já transitou em julgado (Doc. Num. 27934072 e 28899823). Assim, se o caso, deverá o interessado manejar as medidas processuais adequadas. Retornem os autos ao arquivo. I. Brasília - DF, 07 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador